Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Carlos Bonfim Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Expõe-se que o paciente encontra-se preso desde de dezembro de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, do Código Penal.
Relata que o paciente é primário, tem idade inferior a 21 (vinte e um) anos, possuindo endereço fixo e trabalho lícito, além de ser asmático.
Sustenta que o delito, em tese, praticado pelo beneficiário não se reveste de violência ou grave ameaça e, nesse sentido, ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se revogar a prisão preventiva do paciente.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva (Id. 41100955).
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 41339487). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 41940475.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Carlos Bonfim Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que estão instruídos de forma incompleta, tendo em vista que o advogado constituído não anexou qualquer documentação a demonstrar a sua pretensão.
Assim, há a necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.
Denota-se, no entanto, que a autoridade judicial ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que:
“... Na oportunidade da prisão, os autuados confirmaram que pegaram o veículo num posto de combustível localizado em Várzea Grande/MT, bem como que a entrega seria em Porto Estrela e que receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço. Ademais, consoante relatado nos autos, o autuado Marcelo teria sido contratado por terceira pessoa para a empreitada criminosa de Várzea Grande até Porto Estrela, circunstâncias a demonstrar, supostamente, atuação em associação criminosa para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na região. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata-se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso. ... . Relevante destacar que em consulta realizada junto ao sistema Apolo, verifico que a autuada Aleiza possui registros criminais pela prática, em tese, dos crimes de roubo [autos n. 1102-88.2015.811.0086 – comarca de Nova Mutum] e receptação [autos n. 400-11.2016.811.0086 – comarca de Nova Mutum]. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. ... Inobstante o entendimento proferido no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. HC 143641/SP, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em processos de mulheres presas gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos, assevero que os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto os infantes estão sob os cuidados da avó materna. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados MARCELO CARLOS BONFIM SILVA e ALEIZA MESQUITA DIAS, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores...” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).
Outrossim, não há qualquer informações quanto a pretensão em relação a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, tenha sido pleiteada na instância de origem, o que poderia levar a supressão de instância.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.